Tribunal: STF
Processo: HC 218043
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE.  HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.7.2022 por Éterson de Almeida, advogado, em benefício de Débora Fabris Xavier de Souza, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.7.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 755.491/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido a paciente e dois corréus presos em flagrante, em 28.6.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em preventiva, em 29.6.2022, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Ubá/MG (Auto de Prisão em Flagrante n. 5006178-11.2022.8.13.0699).



    3. Pleiteando a revogação da custódia e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ao argumento de a paciente ter filhos menores de doze anos, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1513724-91.2022.8.13.0000. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Sálvio Chaves em 6.7.2022 . 



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 755.491/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.7.2022, o Ministro Humberto Martins, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu, liminarmente, a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DEBORA FABRIS XAVIER DE SOUZA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (10000221513724). 



    A paciente encontra-se presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06. 



    O impetrante sustenta constrangimento ilegal na medida em que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para assegurar ao paciente o direito de responder ao processo processo em liberdade ou, subsidiariamente a concessão da prisão domiciliar tendo em vista a existência de filhos menores, sendo um com 11 meses de idade em fase de amamentação. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte julgado: (…)



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” 
(fls. 194-195, e-doc. 3). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante anota que “a polícia militar foi até a residência da ora paciente para cumprir mandado de busca e apreensão expedido unicamente em desfavor do seu esposo, Ícaro Machado Assis” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assevera que “todas as substâncias e produtos encontrados pertencem ao seu marido, sendo que não foi mencionado no APF nenhum fato que diz respeito a ora paciente Debora Fabris, não sabendo até o momento o motivo que levou os policiais militares a efetuarem sua prisão em flagrante juntamente com os demais envolvidos” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “mesmo que se considere que a paciente possui alguma relação com a droga apreendida, tem-se que de todos os produtos apreendidos nos autos, segundo o laudo pericial, apenas a ínfima quantidade de 186,20 gramas de maconha atestaram positivo como sendo substância considerada droga, proibidas por lei. Não houve situação de flagrância que justificasse a prisão em flagrante da ora paciente, conforme se depara de todos os depoimentos colhidos nos autos do APF, a paciente encontrava-se em sua residência, sem qualquer menção à sua conduta relativo ao tráfico de drogas” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Salienta que a paciente é “uma jovem de 35 anos de idade, primária, com endereço fixo, ocupação lícita, conforme documentos anexos. Ainda, a paciente possui 2 filhos menores, sendo um de 6 anos de idade e outro de 11 meses de idade, ainda em fase de amamentação e foi transferida para o presídio feminino de Juiz de Fora, há aproximadamente 160 Km de distância da sua residência, obstaculizando completamente o contato entre ambos” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Afirma que a decisão de custódia “carece de fundamentação concreta, não tendo sido indicado nenhum elemento que justificasse a privação de liberdade da paciente, com fundamento nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP, o que constitui afronta ao disposto no art. 5º, LXI e 93, IX, ambos da CRFB/88, bem como não é possível se verificar elemento desfavorável a soltura da paciente em toda a decisão quando da análise do auto de prisão em flagrante, sendo certo que solta não colocará a sociedade em risco, tampouco se furtará da aplicação da lei penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta ser “pacífico no Supremo Tribunal Federal a concessão da prisão domiciliar para presas com filhos menores, como é o caso da ora paciente” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ex positis, o impetrante pede: 



    1) A concessão do pedido liminar, inaudita altera parte, a fim de que a fim de assegurar ao paciente o direito de responder ao processo processo em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor da paciente ou, subsidiariamente a prisão domiciliar;



    2) no mérito, o deferimento em definitivo da ordem concedida liminarmente, seja por ilegalidade da prisão em flagrante em virtude da evidente ausência de situação de flagrância, seja pela revogação da prisão preventiva outrora decretada, por não apontar elementos concretos e atuais em sua fundamentação acerca da sua necessidade ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar tendo em vista a existência de filhos menores, sendo um com 11 meses de idade em fase de amamentação” (fl. 10, e-doc. 1).



    6. Em 18.7.2022, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho nestes termos: 



    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito” (e-doc. 8).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 755.491/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o mérito do Habeas Corpus n. 1513724-91.2022.8.13.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual, estando o julgamento designado para 10.8.2022.



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Esse indeferimento liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Consta dos autos que a paciente está presa preventivamente pela apontada prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente. A prisão deu-se pelo flagrante dos acusados, tendo sido apreendidos 186,20g de maconha, petrechos habitualmente utilizados no tráfico de entorpecente, cinco munições intactas de calibre .38 e a importância em dinheiro de trinta e cinco mil, duzentos e dezesseis reais. 



    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva e negar a substituição por prisão domiciliar, o juízo da Vara Criminal da comarca de Ubá/MG (Auto de Prisão em Flagrante n. 5006178-11.2022.8.13.0699) assentou:



    “Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Os flagrados foram presos em flagrante delito pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33 combinado artigo 35 da Lei 11.343/2006. Como é sabido, cabe relaxamento do Flagrante quando respectivo auto padece de alguma nulidade. No caso dos autos, considerando que o Auto de Prisão em Flagrante está formalmente correto, não havendo que se falar em relaxamento de prisão. Importante ressaltar que nesta fase, não se exige prova plena, bastando meros indícios que demonstrem a probabilidade dos flagrados terem sido os autores do fato delituoso. No caso dos autos imputa-se aos flagrados a prática de delito de tráfico de entorpecentes e associação criminosa, e, em primeira análise, fica difícil retirar os agentes do contexto dos fatos, o que torna a soltura, prematura. Os flagrados foram presos na posse de droga e ainda a forma de acondicionamento evidenciam a periculosidade dos agentes e o envolvimento dos mesmos, em tese com o mundo do crime, razão pela qual a prisão processual se faz necessária para a garantia da ordem pública (periculum libertatis). Além disso, a tese da defesa diz respeito ao mérito e será analisada no momento oportuno. No mais, o crime por cuja suposta autoria os flagrados foram presos e reclamam, em seu preceito secundário, pena superior a quatro anos, o que, per se, preenche o requisito descrito no inciso I do artigo 313 CPP, constituindo-se em mais um dos pressupostos a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar dos agentes. Quanto ao pedido relativo à Débora, pelo fato da mesma ter dois filhos menores, sendo um de 6 anos e um de 11 meses, entendo que a flagrada, mesmo sabedora da existência de seus filhos, não se preocupou em deixar de manter em sua casa o depósito de drogas, como noticiado nos autos, não podendo a mesma usar seus filhos como justificativa para fugir à responsabilidade pelos atos praticados, razão pela qual indefiro o pedido de prisão domiciliar. Em face de todo o exposto, nos termos do artigo 310, II, do CPP, converto as prisões em flagrante de Débora Fabris Xavier de Souza, Enilton Carlos Justino e Ícaro Machado de Assis, em prisões preventivas, registrando que no caso, as demais medidas cautelares previstas no artigo 319 e 320 do CPP se revelam incompatíveis. Expeçam-se os competentes Mandados de Prisão com validade de 3 anos” (fl. 3, e-doc. 4). 



    11. A gravidade concreta dos atos praticados, os indícios de participação da paciente na prática delitiva e a realização dos atos delituosos no ambiente domiciliar também foram realçados pelo Desembargador Sálvio Chaves, Relator do Habeas Corpus n. 15113724-91.2022.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao indeferir a medida liminar requerida naquela impetração:



    “De início, hei por relembrar, que em nosso ordenamento jurídico, surgindo um suposto fato delitivo, o legislador colocou à disposição do aplicador da lei, mormente o rol constante do Título IX do Código de Processo Penal, as prisões e medidas cautelares, visando resguardar a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, em detrimento da iminente possibilidade de que, solto, poderá o agente envidar certa obstrução no escorreito tramitar da investigação policial ou mesmo no tramitar da pretensão punitiva do Estado. 



    Nesse parâmetro, dos elementos de provas até então colacionadas no âmbito investigativo, pode-se extrair elementos aptos a demonstrar a materialidade delitiva e, da mesma forma, indícios da autoria, de modo que o estado prisional da Paciente, em uma primeira visão, não está distanciado do disposto no artigo 312 do Código Processual Penal, mormente o que se vê da leitura da exordial acusatória de Ordem 02, que, pela dinâmica fática disposta nos referidos depoimentos, ao menos neste momento, torna-se recomendável a manutenção da prisão preventiva da Paciente para garantia da ordem pública. 



    Com relação ao apontamento de mácula procedimental na prisão em flagrante, segundo argumenta a Impetração, diante das nuances do fato sob apuração, ao menos neste instante processual, não vejo como atribuir autonomia a esse impasse suscitado para, por si só, desdizer a necessidade da custódia questionada, o que será revisto na fase meritória, até porque, ao que tudo indica, diante da conversão da prisão flagrancial em preventiva, restou superado a alegação de suposta ilegalidade no flagrante, existindo, contudo, um novo título judicial. 



    Lado outro, a respeito das circunstâncias pessoais da paciente, tais como ser primária, ter bons antecedentes e residência fixa estas por si sós não são hábeis a ver concedida a almejada liberdade provisória, tendo em vista que outros motivos de maior importância estão a impedir tal concessão. 



    Por outro lado, no tocante ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, não obstante o Impetrante tenha carreado aos autos cópias das certidões de nascimento dos filhos (doc. ordem 6), denota-se que o Impetrante não cuidou de comprovar que a Paciente é imprescindível para os cuidados dos filhos, até mesmo porque, ao que tudo indica, ela expôs a perigo os infantes, ao permitir que eles presenciassem a suposta prática da mercancia de droga na residência alvo das investigações. 



    Nesse sentido muito bem salientou o d. Magistrado a quo, a saber:



    ‘(...) Quanto ao pedido relativo à Débora, pelo fato da mesma ter dois filhos menores, sendo um de 6 anos e um de 11 meses, entendo que a flagrada, mesmo sabedora da existência de seus filhos, não se preocupou em deixar em sua casa o depósito de drogas, como noticiado nos autos, não podendo a mesma usar seus filhos como justificativa para fugir à responsabilidade pelos atos praticados, razão pela qual indefiro o pedido de prisão domiciliar. (...)’ (fl.) 



    Mormente essas anotações, indefiro a liminar buscada na inicial” (fls. 168-169, e-doc. 3). 



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da custódia preventiva da paciente. A segregação cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta dos delitos praticados e nas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante.



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade da paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Na espécie em exame, também não se evidencia constrangimento ilegal no indeferimento da substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, ainda que ausentes os impedimentos previstos no art. 318-A do Código de Processo Penal, no qual se dispõe:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019), assentou-se no voto condutor do acórdão: 



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma”. 



    Este Supremo Tribunal tem orientação jurisprudencial no sentido de que a prisão domiciliar não se dá de forma automática. Devem-se analisar as condições da prisão e as circunstâncias pessoais da custodiada na avaliação da concessão do benefício previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal.



    16. Na espécie em exame, a circunstância de a paciente ser mãe de dois filhos menores de doze anos não afasta o dever do Poder Judiciário de analisar a imputação a ela feita. No caso, imputam-se-lhe os crimes de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico de entorpecente. Demonstrou-se sua periculosidade pela gravidade concreta das condutas questionadas, o que foi assentado pelas instâncias ordinárias, tendo sido elas levadas a efeito no interior da residência, o que deixava em descuido, senão em risco, os menores. 



    17. Essa anotação é importante, constando dos autos que os apontados crimes cometidos, apesar de não envolverem diretamente a participação dos menores, seriam desenvolvidos no espaço doméstico. Tal circunstância impõe cautela especial para o deferimento de prisão domiciliar, pois atenta contra o interesse das crianças. A decisão que beneficia a mãe e põe em realce a sua condição de guarda e educadora descombina com situações de prática criminosa no espaço doméstico. O interesse dos menores, então, não está resguardado pela presença da paciente, impondo-se a presunção contrária. A prática de delitos dessa gravidade no espaço doméstico é o contrário do que se busca para os menores em convivência familiar. 



    18. Essas circunstâncias foram acolhidas na decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, concluindo-se pela inviabilidade da substituição da custódia por prisão domiciliar, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 



    1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto.



    2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) ‘fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos’; e (b) ‘apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos’.



    3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar.



    4. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 201.360-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. ILÍCITO COMETIDO QUANDO EM PRISÃO DOMICILIAR E DENTRO DA RESIDÊNCIA FAMILIAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENSÃO ANALISADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 197.487-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FRAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 196.647-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME PRATICADO NO ESPAÇO DOMÉSTICO. INTERESSE DO MENOR NÃO RESGUARDADO PELA PRESENÇA DA PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS” (HC n. 165.662-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 6.11.2020).



    19. Para acolher as alegações do impetrante, afastando as premissas adotadas nas instâncias ordinárias, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    20. Não há impedimento, entretanto, a que a defesa apresente, no juízo de origem, o pedido para reavaliação da situação específica da paciente, com a juntada de novos elementos probatórios, aptos a demonstrar a legitimidade de seu pleito.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    21. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    22. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora